Tribunal: TJPA
Processo: 0801611-46.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801611-46.2023.8.14.0013

APELANTE: CARLOS GILBERTO LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801611-46.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: CARLOS GILBERTO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Gilberto Lopes da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal) à pena de 02 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 100 dias-multa. O crime consistiu no arrombamento da residência da vítima José Lucas Conceição Paixão, subtraindo diversos objetos, como um botijão de gás, um jato d’água, um ventilador, um aparelho de som e peças de roupa. A defesa requer a absolvição com base no princípio da insignificância e a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto praticado pelo apelante; e (ii) estabelecer se é devida a redução da pena de multa fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância é inaplicável ao caso em razão da significativa reprovabilidade da conduta e da periculosidade social da ação, especialmente considerando a contumácia do apelante na prática de crimes contra o patrimônio.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a habitualidade criminosa afasta a incidência do princípio da insignificância, mesmo quando a lesão patrimonial é de pequena monta.

5.

A fixação da sanção de multa deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. A sentença fixou o apenamento-base no mínimo legal, mas não fez o mesmo em relação à multa, incorrendo em desproporcionalidade. Assim a pena de multa deve, portanto, ser ajustada ao mínimo legal, conforme o art. 49 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A contumácia na prática de crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância.

2.

A reprimenda de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo fixada no mínimo legal quando o apenamento-base também for aplicada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, I; art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476 SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena de multa e fixar em
10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801611-46.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: CARLOS GILBERTO LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS GILBERTO LOPES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 21791268 p. 1-4), que em 29/05/2023, por volta das 08h30min, o Apelante arrombou a residência da vítima JOSÉ LUCAS CONCEIÇÃO PAIXÃO e subtraiu para si diversos objetos (01 botijão de gás; 01 jato d’água; 01 ventilador; 01 aparelho de som e 01 sacola com várias peças de roupa).

Por tal conduta,
o Recorrente

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §4º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 21791302), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 21791313 p. 1-7) pugnando por sua absolvição em razão do princípio da insignificância, bem como redução do valor da pena de multa, em razão de ausência de fundamentação.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID. n° 21791316 p. 1-11).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 21812199 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição. Princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, o recorrente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Da redução da pena de multa.

Pretende ainda o apelante,
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da sanção de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois se o apenamento-base foi aplicado no mínimo legal, a reprimenda de multa também deverá ser no mínimo legal, acompanhando a dosimetria da sanção, nos termos do art. 49 do CP.

Desta feita, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena de multa e fixar em
10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024